Tribunal: TJMT
Processo: 0005280-81.2016.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005280-81.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), WILLIAN MOREIRA DA COSTA VIEIRA - CPF: 042.975.191-51 (APELADO), CLINJER JORDAO DA SILVA (APELADO), CLINJER JORDAO DA SILVA - CPF: 055.697.851-08 (APELADO), JOSE GONCALO DA FONSECA - CPF: 081.057.901-49 (VÍTIMA), MARIA ABADIA MARQUES DA SILVA - CPF: 453.125.591-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Absolvição. Fragilidade probatória. Princípio do
in dubio pro reo
. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que absolveu os apelados de roubo majorado [emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas], visando a condenação.

II. Questão em discussão

Há duas questões: 1) provas suficientes para a condenação; 2) em caso de condenação, o regime inicial fechado deve ser aplicado, considerados os maus antecedentes dos apelados.

III. Razões de decidir

1. A ausência de provas que vincule os apelados ao roubo, no dia e hora dos fatos e a inconsistência nos reconhecimentos fotográfico e pessoal, enseja dúvida razoável - aplicação do princípio in dubio pro reo -.

2.
“Quando os elementos de provas constantes nos autos não permitem concluir, com toda a certeza, a autorias dos delitos de roubo majorado [...], impõe-se absolver o agente, em homenagem ao princípio in dubio pro reo”.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A absolvição deve ser mantida quando as provas sobre a autoria delitiva forem frágeis ou contraditórias, aplicando-se o princípio do
in dubio pro reo
.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 157, § 2o, I, II e V, c/c art. 70; Código Penal, art. 69; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AP n° 0012554-11.2019.8.11.0004, Relator: Des. Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 26.5.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0005280-81.2016.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE (S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO (S): CLINJER JORDAO DA SILVA

WILLIAN MOREIRA DA COSTA VIEIRA

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE n° 0005280-81.2016.8.11.0042), que
absolveu CLINJER JORDAO DA SILVA e WILLIAN MOREIRA DA COSTA VIEIRA de roubo majorado [emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e

restrição da liberdade das vítimas] - art. 157, § 2o, I, II e V, do CP -
(ID 299926425).

A 7a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ
sustenta que: 1)
“as provas são evidentes como já demonstrado ao longo dos autos, sendo, com isso, plenamente aptas a integrarem um contexto firme e seguro para embasar um juízo de certeza em relação à efetiva existência do fato e de sua autoria com relação aos apelados”
; 2)
“os apelados ostentam péssimos antecedentes criminais, portanto merecem a fixação do regime inicial fechado”.

Requer o provimento para que os apelados sejam condenados,
“com a consequente fixação do regime inicial fechado”
(ID 299926433).

Os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso (ID 299926439).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Sentença penal absolutória - APELADOS denunciados pela prática da conduta tipificada no artigo 157, §2o, incisos I, II e V do Código Penal (redação antiga) - Absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal - Irresignação do Ministério Público: Requer a condenação dos APELADOS pela prática do delito de roubo majorado imputado na denúncia - O pedido não procede: Sabe-se que em delitos patrimoniais cometidos com violência e grave ameaça em que a vítima esteve frente a frente com o(s) autor(es) do crime, seu depoimento é de extrema importância, especialmente quando a vítima descreve o delito com firmeza, detalhes e coerência - Neste caso as provas não ilustram com a certeza necessária para a condenação criminal, a autoria delitiva por parte dos APELADOS - Os reconhecimentos realizados pelas vítimas são imprecisos, sem descrição de características físicas singulares e aptas a diferenciar os APELADOS de outros brasileiros semelhantes a eles - Além disso, o APELADO CLINJER apresentou álibi que o tira da cena do crime no dia e hora dos fatos e juntou provas para corroborar suas alegações - Se ao final da produção probatória, houver dúvida razoável ou se apresentar imprecisa, impõe-se a absolvição do agente - Absolvição que deve ser mantida - Pelo conhecimento do apelo e improvimento do recurso.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 311447887)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 22 de janeiro de 2016, por volta das 20:40 horas, NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DAS VÍTIMAS JOSÉ DA FONSECA, IDOSO DE 66 ANOS, E MARIA DA SILVA, SITUADA NO SÍTIO RANCHO SÃO BENEDITO, BAIRRO SUCURI, NESTA URBE E OMARCA DE CUIABÁ, mediante violência consistente em restrições das liberdades das Vítimas e grave ameaça exercida com armas de fogo não apreendidas nos presentes autos, com unidade de desígnios entre si e com outro comparsa por ora não identificado, em concurso material duas Vítimas -, os denunciados WILLIAN e CLINJER subtraíram para si gêneros alimentícios, diversas ferramentas manuais e motorizadas, joias, relógio de pulso, óculos de sol, eletroeletrônicos, uma barraca para acampamento, dois cofres, contendo a quantia em dinheiro de R$600,00 (seiscentos reais) e um veículo fiat strada, cor prata, placas BEL-2053, tudo de propriedade dos Ofendidos. [...]

ANTE O EXPOSTO, O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL REQUER A VOSSA EXCELÊNCIA: [...] AS CONDENAÇÕES: 1) DO DENUNCIADO WILLIAN, NAS PENAS DO ART. 157, § 2o, INCISOS I, II E V C/C ART. 61, INCISO II, ALÍNEA "H" (UM OFENDIDO IDOSO) C/C ART. 69 (02 VEZES = 02 VÍTIMAS), TODOS DO CÓDIGO PENAL. 2) DO DENUNCIADO CLINJER, NAS PENAS DO ART. 157, § 2°, INCISOS I, II E V C/C ART. 61, INCISO II, ALÍNEA "H" (UM OFENDIDO IDOSO) C/C ART. 69 (02 VEZES = 02 VÍTIMAS), TODOS DO CÓDIGO PENAL
[...]”
(Fania H. O. Amorim, promotora de Justiça - ID 299925892 - fls. 6/14)

O Juízo singular absolveu os apelados nos seguintes termos:

“[...] Compulsando detidamente os autos, convenço-me que os acusados devem ser absolvidos da imputação constante na exordial acusatória, eis que as provas são insuficientes para amparar a pretendida condenação. Isso porque, embora a materialidade do delito emerja dos autos, notadamente do Boletim de Ocorrência e dos depoimentos das vítimas que confirmam a subtração de seus bens mediante grave ameaça, a autoria do crime não restou suficientemente evidenciada sobre os denunciados CLINJER e WILLIAN.

Os substratos colhidos na fase inquisitiva, consubstanciados principalmente nos reconhecimentos fotográfico e pessoal realizados pelas vítimas, mostraram-se frágeis e não foram robustecidos de maneira segura em juízo. Especificamente em relação aos procedimentos de reconhecimento, emergem dos autos fundadas dúvidas sobre sua regularidade e conformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal. Há indicativos relevantes, corroborados pelas alegações defensivas e pela própria dinâmica descrita, de que o reconhecimento fotográfico inicial pode ter sido realizado mediante a apresentação isolada das fotografias dos suspeitos às vítimas, ou, no mínimo, sem a devida cautela de exibi-las ao lado de outras de indivíduos com características físicas semelhantes, o que contraria frontalmente o inciso II do referido artigo e compromete a espontaneidade e a confiabilidade do ato.

Adicionalmente, o reconhecimento pessoal, efetuado cerca de um mês após os fatos, já se encontrava potencialmente comprometido pelo reconhecimento fotográfico prévio, realizado em desacordo com as formalidades legais. A exibição anterior da imagem do suspeito, de forma irregular, direciona a memória da vítima e contamina a validade de um reconhecimento presencial posterior, que deixa de ser um ato de genuína identificação para se tornar mera confirmação da imagem previamente induzida.

Durante a instrução processual, as vítimas, Sr. José Gonçalo da Fonseca e Sra. Maria Abadia Marques da Silva, relataram a dinâmica do assalto, cometido por dois indivíduos. Confirmaram ter reconhecido os réus na delegacia. O Sr. José afirmou ter reconhecido Willian, que estava com o rosto parcialmente descoberto, e Clinjer (seu vizinho, conhecido desde criança) pelas características físicas (estatura, tom de pele) e por este parecer conhecer a casa, apesar de Clinjer ter permanecido com o rosto coberto durante a ação. A ofendida Maria apresentou versão semelhante, afirmando ter reconhecido Willian pelo rosto parcialmente visível e Clinjer pelas características físicas e conhecimento prévio, apesar do rosto coberto. Ambas as vítimas admitiram não ter nominado Clinjer imediatamente no Boletim de Ocorrência registrado na noite dos fatos, justificando pelo receio de represálias, o que gera certa inconsistência com o relato do IPC Luciano Figueiredo, que afirmou em juízo que as vítimas identificaram Clinjer imediatamente na noite do crime – mídias em ID 82808994. [...]

A testemunha IPC Rony apenas confirmou a investigação e os procedimentos de reconhecimento na delegacia. Contudo, não trouxe elemento materiais diretos que vinculassem os réus ao roubo, visto que nenhum bem foi recuperado em posse deles – ID. 82808994.

Por outro lado, o réu Clinjer apresentou um álibi consistente, visto que negou veementemente a participação no roubo, afirmando ter passado toda a noite do dia 22 de janeiro de 2016 no bar de sua tia, Yolanda Márcia, que ficava próximo a chácara da vítima - ID 159354604. [...]

Outrossim, o acusado Willian também negou a autoria, alegando que costumava jogar futebol no horário dos fatos, todavia sem apresentar testemunhas que corroborassem especificamente sua presença na quadra naquela noite. Contudo, a acusação que pesa sobre ele está intrinsecamente ligada à participação conjunta com Clinjer.

A par da prova judicializada, verifica-se que a identificação dos acusados ocorreu de forma peculiar e cronologicamente questionável. Apesar da informação de que as vítimas teriam identificado o réu Clinjer imediatamente, supostamente por conhecê-lo desde criança, circunstancia narrada pelos ofendidos e pela testemunha IPC Luciano Figueiredo, é dos autos que as vítimas não nominaram o acusado Clinjer no Boletim de Ocorrência registrado na mesma noite. Já o réu Willian teria sido identificado posteriormente através de reconhecimento fotográfico.

Além disso, embora as vítimas afirmem ter reconhecido Clinjer no momento do crime, sustentam que ele estava com o rosto coberto durante toda a ação delitiva, o que torna fisicamente impossível um reconhecimento visual apenas por meio da estatura e do fato de ser uma pessoa franzina. [...]

Ainda que se considere a especial relevância da palavra da vítima, esta não pode, isoladamente, fundamentar uma condenação, especialmente quando confrontada com prova de álibi consistente e dúvidas sobre os procedimentos de reconhecimento, além da ausência de outras provas materiais corroboradoras (art. 155 do CPP) [...]

Ressalta-se que não houve renovação do reconhecimento em juízo, sendo que os depoimentos das vítimas apresentam inconsistências quando instadas a detalhar como identificaram os acusados, apesar do uso de capuzes/coberturas no rosto.

Além disso, não há qualquer outro elemento probatório que corrobore a autoria imputada aos réus, como a prisão em flagrante, apreensão de bens subtraídos em poder dos acusados ou outra evidência material que os vinculem ao crime, persistindo dúvida razoável quanto a autoria delitiva, o que impõe a absolvição dos acusados em vista do princípio in dubio pro reo, conforme disposição do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. [...]

Pelo exposto, [...] JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia, ABSOLVENDO os acusados CLINJER JORDÃO DA SILVA e WILLIAN MOREIRA DA COSTA VIEIRA, igualmente qualificado nos autos, pela suposta prática do crime tipificado no artigo 157, § 2o, incisos I (antiga redação), II e V c/c artigo 61, inciso II, alínea 'h' (vítima idosa) c/c artigo 69 (duas vítimas), todos do Código Penal Brasileiro, o que faço com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP. [...]”
(Jurandir Florêncio de Castilho Júnior, juiz de Direito - ID 299926425)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Auto de Apreensão (ID 299925892 - fls. 73/75) e Auto de Avaliação Indireta (ID

299925892 - fls. 48/49), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações de José Gonçalo da Fonseca, vítima (ID 299925892 - fls. 30/31), Luciano Figueiredo, investigador de polícia (ID 299925892 - fls. 59/60), Rony Cley Caetano da Silva, investigador de polícia (ID 299925892 - fls. 61/62) e, os apelados CLINJER JORDAO DA SILVA e WILLIAN MOREIRA DA COSTA VIEIRA (ID 299925893 - fls. 1/2; ID 299925893 - fls. 3/4).

Em Juízo, foram ouvidas as vítimas Maria Abadia Marques e José Gonçalo da Fonseca (Relatório de Mídias - ID 299925897), Luciano Figueiredo, investigador de polícia (Relatório de Mídias - ID 299925897), Rony Cley Caetano da Silva, investigador de polícia (Relatório de Mídias - ID 299925897) e, os apelados CLINJER JORDAO DA SILVA e WILLIAN MOREIRA DA COSTA VIEIRA (Relatório de Mídias - ID 299926413).

Para o caso, adota-se o entendimento da i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal,
per relationem
, como fundamento para manter a absolvição dos apelados, em virtude da precisa análise fático-probatória pelo órgão ministerial em segundo grau, de modo a exaurir o conteúdo e os limites objetivos da lide,
“in verbis”
:

“[...] Analisando o conjunto probatório produzido neste feito, constato a existência de dúvidas sobre a autoria imputada aos APELADOS CLINJER e WILLIAN, conforme passo a relatar:

O Boletim de Ocorrência no 2016.25572, lavrado em 23/01/2016, relatando fatos consumados em 22/01/2016 e apresenta o seguinte texto: “NARRA O COMUNICANTE QUE TEM UM SITIO (RANCHO SAO BENEDITO) DISTRITO DE SAO JOAO BANDEIRA, QUE ESTANDO COM SUA FAMILIA E QUE DEREPENTE CHEGARAM DOIS ELEMENTOS SENDO UM ARMADO DE 38 E ANUNCIOU O ASSALTO E ROUBARAM VARIOS OBJETOS ACIMA CITADOS” (sic). (ID. 299925892 – Pág. 33/35- PDF).

O comunicante dos fatos senhor José Gonçalo da Fonseca, na oportunidade, não indicou qualquer suspeito do crime que vitimou sua família. Em razão de erro material constatado no termo de declarações juntado no ID. 299925892 (Pág. 37/38-PDF) que lançou a data 20/01/206, (data que antecede ao crime em apuração), o ofendido José Gonçalo da Fonseca ao ser inquirido pela autoridade policial, narrou a dinâmica dos fatos, quando apontou os APELADOS como autores do delito. [...]

Nota-se que o ofendido José narrou com riqueza de detalhes como ocorreu a ação criminosa e contou que um dos autores do crime estava com o rosto todo coberto e o outro com apenas a testa encoberta, oportunidade que procedeu o reconhecimento fotográfico dos APELADOS. Chamou-me a atenção o fato da vítima não descrever nenhuma característica singular dos autores do crime, por exemplo, tatuagem/cicatriz nos braços e/ou pernas, etc.

Como ressaltado, ao imputar a autoria do roubo ao APELADO CLINJER, a vítima afirmou que no momento da ação ele estava com o rosto todo encoberto, mas que podia reconhecê-lo em razão do seu corpo. Ocorre que, as características descritas por José, quais sejam: cor clara a parda, altura baixa (aproximadamente 1,67 a 1,70) e magro são comuns de muitos brasileiros.

O mesmo aconteceu em relação ao APELADO WILLIAN, que embora nas informações da vítima estava somente com a testa coberta, as características descritas por José, a saber: moreno escuro a negro, lábios grossos, estatura alta (aproximadamente 1,75m) e magro, igualmente são comuns dos homens brasileiros.

Frente a tais descrições, comuns a população masculina brasileira, inexistindo detalhe que os diferenciassem, considerando ainda, que um dos agentes tinha todo o rosto coberto, difícil emprestar a certeza necessária ao reconhecimento realizado.

Além disso, os reconhecimentos fotográficos e pessoais realizados pelas vítimas podem ter sido comprometidos em razão de não terem sido realizados logo em seguida ao crime, sendo o primeiro quase dez dias após os fatos, em 01/02/2016 (Pág. 44 e 45- PDF) e o segundo um mês depois, em 22/02/2016 (Pág. 84 e 85-PDF).

Prosseguindo as investigações em 22/02/2016 foi dado cumprimento a busca e apreensão nas residências dos APELADOS e a prisão temporária de ambos, medidas deferidas nos autos da medida cautelar de no 3497-54.2016.811.0042, quando nenhum dos bens subtraídos das vítimas ou qualquer outro objeto que os ligassem ao roubo, objeto deste feito, foi encontrado na posse deles. (Pág. 74/83-PDF).

Com a prisão temporária dos APELADOS, foi procedido o reconhecimento pessoal deles, sendo apontados pelas vítimas como os autores do roubo em apuração, novamente, sem indicar qualquer marca singular dos dois assaltantes. [...]

Ocorre que o APELADO CLINJER em todas as vezes que foi ouvido NEGOU sua participação no crime, afirmação que se robusteceu com a produção de provas durante a instrução processual, que o coloca em outro local no dia e hora dos fatos em apuração, a saber: no bar de sua tia, Yolanda Márcia, que ficava próximo a chácara da vítima. [...]

Inegável que a prova produzida pela defesa do APELADO CLINJER, acrescido do fato de que ao reconhecê-lo as vítimas não apontaram características marcantes aptas a diferenciá-lo da maioria de outros brasileiros e, o fato do agente que praticou o assalto estar com o rosto completamente coberto, fragiliza o reconhecimento realizado pelas vítimas, estabelecendo dúvida razoável quanto a procedência da imputação lançada contra ele. [...]

Como bem destaco na r. sentença: “Ainda que se considere a especial relevância da palavra da vítima, esta não pode, isoladamente, fundamentar uma condenação, especialmente quando confrontada com prova de álibi consistente e dúvidas sobre os procedimentos de reconhecimento, além da ausência de outras provas materiais corroboradoras (art. 155 do CPP)”.

No caso dos autos, os depoimentos das vítimas não foram corroborados por outros elementos, posto que: 1- CLINJER e WILLIAN não foram presos em flagrante delito; 2- nenhum dos bens subtraídos foram encontrados na posse deles, inclusive em cumprimento de mandado de busca e apreensão nas residências de ambos; 3-inexiste notícia de que os aparelhos celulares apreendidos com os APELADOS quando do cumprimento das mandados de busca e apreensão domiciliar e prisão temporária foram eventualmente periciados de modo a indicar eventual conversa e/ou informações/fotos/etc que os relacionassem com o crime em apuração.

Assim cotejando as provas produzidas, qual sejam: inconsistência no reconhecimento pessoal pelas razões apontadas, apresentação de álibi sólido pelo APELADO CLINJER que o afasta da cena do crime no dia e hora dos fatos e o não encontro de provas e ou indícios que os vinculem a pratica do crime, a corroborar o reconhecimento realizado pelas vítimas, constato a existência de dúvida razoável impondo a aplicação do princípio in dubio pro reo, mantendo-se a absolvição dos APELADOS.

Ante ao exposto, manifesto pelo conhecimento do recurso interposto e pelo seu improvimento. [...]”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 311447887)

Em reforço, aplica-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Quando os elementos de provas constantes nos autos não permitem concluir, com toda a certeza, a autorias dos delitos de roubo majorado [...], impõe-se absolver o agente, em homenagem ao princípio in dubio pro reo.”
(AP n° 0012554-11.2019.8.11.0004, Relator: Des. Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 26.5.2023)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025